Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTHIA KESSIA FRANCISCO DOS SANTOS, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação declaratória de inexistência de débito tributário. Na origem, CINTHIA buscou a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos de sua pensão, em razão de doença grave, conforme a Lei 7.713/1998 e Decreto 9.580/18. Formulou pedido de tutela de urgência baseado no diagnóstico de Mielopatia Espástica Tropical (CID G82 / G04.1) e argumentou que a manutenção dos descontos para pagamento do imposto comprometeria seu sustento e saúde. A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que não haveria urgência, uma vez que a descoberta da enfermidade teria se dado em 2019, seis anos antes do ajuizamento da ação, e que não haveria plausibilidade do direito, posto que a doença não estaria no rol taxativo da Lei 7.713/98 e Decreto 9.580/18. Nas razões recursais, a agravante impugnou o fundamento de que não haveria urgência. Defendeu que a jurisprudência não exigiria a contemporaneidade do diagnóstico para a suspensão dos descontos. Requereu a liminar e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito antecipatório. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo a autora gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade dos descontos do imposto de renda sobre os proventos de pensão da autora. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pela autora. Vejamos. O principal requisito para o deferimento de medida em caráter liminar é a urgência, o que não se verifica neste caso, pois narra a autora que recebeu diagnostico da moléstia em 7/4/2019 e um dos relatórios médicos anexados aos autos por ela foi elaborado em 2019 (ID 251544357, pág. 2), mas a presente ação só foi ajuizada em 29/9/2025, o que demonstra que tendo a autora aguardado todo esse tempo para buscar a tutela de seu direito, poderá aguardar a regular tramitação do feito, especialmente se considerar que o processo com certeza tramitará em menos tempo do que ela aguardou para ajuizar a presente ação. Contudo, examina-se a plausibilidade do direito invocado. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, ‘b’ do Decreto 9.580/18 apenas as doenças especificadas nas referidas normas, atestadas por laudo oficial, ensejam a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo. No caso, a autora alega ter sido diagnosticada com Mielopatia Espástica Tropical (CID G82 / G04.1), porém essa patologia não se encontra prevista no rol das doenças graves especificadas em lei que autorizam a concessão da isenção tributária pretendida, portanto, a pretensão da autora não possui amparo legal. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob dois fundamentos: 1. Inexistência de urgência para a antecipação da tutela e; 2. Ausência de plausibilidade do direito, em razão da falta de previsão da doença no rol da Lei 7.713/98. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar a alegação de urgência. In verbis: “A urgência não se restringe à data do diagnóstico, mas decorre da continuidade da cobrança do imposto sobre proventos de natureza alimentar, o que reduz a renda mensal da agravante e compromete o custeio de medicamentos e demais cuidados diários, transporte adaptado configurando risco de dano grave e de difícil reparação [...] a simples ciência da parte sobre a enfermidade não desconfigura a urgência para a concessão da tutela”. Como se vê, a agravante nada falou acerca dos argumentos utilizados pelo Juízo quanto à falta de previsão legal da enfermidade na lei de isenção. Não apresentou argumentos que combatessem esse fundamento, o qual é suficiente, por si só, para manutenção da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento da decisão, que por si só seria suficiente para mantê-la, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15